Tribunal: TJBA
Processo: 8006784-70.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006784-70.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ARMANDO DE CARVALHO CORREA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA registrado(a) civilmente como FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO registrado(a) civilmente como RENATO BASTOS BRITO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA registrado(a) civilmente como FABIO RODRIGUES CORREIA

ACORDÃO

RECURSO.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA IMPUGNADA. NÃO CONSTATAÇÃO. PREFACIAL REJEITADA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ACOMPANHAD
A
DO
S DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. CONSTATAÇÃO
. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO.
ART
. 425,
INCISO IV, DO
CPC.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURS
O NÃO PROVIDO.

I - Inexiste preclusão acerca da matéria ora impugnada em sede de execução, conforme análise dos autos de piso.

II -
Observa-se que a inicial executiva preencheu aos requisitos necessários, com a apresentação da cártula, contendo ela o valor exato da dívida, a existência do seu crédito e o seu vencimento.

III -
No tocante à tese de ser indispensável a juntada da Cédula de Crédito em sua versão original, entend
e-se
que inexiste razão aos agravantes, porquanto não subsistem dúvidas em relação ao credor originário e a quem deve ser cobra tal dívida, uma vez que o título não foi endossado a outrem.

IV - À
luz do inciso IV do art. 425 do CPC,
bem como da jurisprudência do STJ, resta desnecessária instrução do procedimento executivo com o original do título de crédito quando não há dúvidas sobre a existência da dívida e quando restar comprovada a não circulação desse título.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8006784-70.2022.8.05.0000
, em que figuram como agravante
s

ARMANDO DE CARVALHO CORREA RIBEIRO E OUTRO

e como agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR E
, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.